Tribunal: TJDFT
Processo: 0725919-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. 20% DO SALÁRIO MÍNIMO. VALOR OFERTADO PELO AGRAVANTE. SENTENÇA LÍQUIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. In casu, os alimentos não foram fixados em percentual do salário mínimo, mas ficou fixado que o genitor se responsabilizaria por todas as despesas de manutenção da criança.

2. Apesar de a doutrina e a jurisprudência recomendarem a fixação de alimentos em um percentual dos rendimentos do alimentando ou, não possuindo este vínculo empregatício, em um percentual do salário mínimo, inclusive para garantir a manutenção do poder aquisitivo da contribuição mensal a título de alimentos, o fato de o acordo ter sido homologado de forma diversa não exime o genitor de efetuar o pagamento dos alimentos.

3. A demanda em que se fixou a obrigação foi proposta pelo próprio agravante, que ofertou alimentos ao menor no percentual de 20% (vinte por cento) do salário mínimo, conforme se observa do documento juntado aos autos, tendo o juízo, que recebeu a inicial fixado os alimentos provisórios no percentual requerido, o que não foi impugnado pelas partes.

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.